Tribunal: TJDFT
Processo: 0744640-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744640-72.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. GLOSAS. FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação objetivando reformar a sentença que julgou procedente o pedido monitório e constituiu de pleno direito o título executivo judicial. II. questão em discussão Saber se as glosas efetuadas pela apelante são válidas para isentá-la do pagamento. III. razões de decidir Foi comprovada a entrega dos materiais por meio dos comprovantes de recebimento anexados aos autos. Há prova escrita hábil capaz de lastrear o procedimento monitório, tal qual exige o art. 700, I, do CPC. A alegação de glosa se deu de maneira genérica, ou seja, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC. IV. razões de decidir Apelação não provida. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, defendendo ser indevida a cobrança do débito, porquanto a parte recorrida descumpriu o contrato firmado. Afirma que algumas das notas fiscais executadas já foram efetivamente pagas e outras estavam em desacordo com o contrato de prestação de serviços e seus aditivos. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARLUS VINÍCIUS DA SILVA SIQUEIRA, OAB/GO 32.670. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625, e as referentes à recorrida, em nome do advogado MARLUS VINÍCIUS DA SILVA SIQUEIRA, OAB/GO 32.670. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002